Tribunal: TJSP
Processo: 2088162-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA EM FACE DA AGRAVANTE POR FORÇA DE SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTE DO STJ. Forçoso o reconhecimento de que a ação executiva individual proposta pela Agravada deve ser extinta, em razão da novação ocorrida pela aprovação do plano de recuperação judicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PROMOVIDA EM FACE DA AGRAVANTE POR FORÇA DE SUA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTE DO STJ. Forçoso o reconhecimento de que a ação executiva individual proposta pela Agravada deve ser extinta, em razão da novação ocorrida pela aprovação do plano de recuperação judicial da Agravante. - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.